Tribunal: TJBA
Processo: 8130582-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130582-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO, MARCO ANTONIO SANTOS MORAES, CAIO FELIPE LIMA DA SILVA

APELADO: ITALO SEAL CARVALHO PAMPONET e outros

Advogado(s)
:
CAIO FELIPE LIMA DA SILVA, LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO, MARCO ANTONIO SANTOS MORAES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CELULAR FURTADO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO TOTAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
SÚMULA 54 DO STJ.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por
BANCO BRADESCO S.A.
e por
ITALO SEAL CARVALHO PAMPONET
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, anulando empréstimo fraudulento de R$ 36.9
2
4,10 contratado após furto de celular e condenando o banco ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. O banco recorre alegando ausência de falha na prestação do serviço e culpa exclusiva de terceiro, defendendo a inexistência de dano moral ou redução do
quantum
indenizatório. O autor recorre exclusivamente quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, requerendo que o percentual incida sobre o proveito econômico total (débito anulado + indenização).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em três pontos: (i) a responsabilidade da instituição financeira por empréstimo fraudulento contratado por terceiro após furto de celular; (
ii
) a configuração de dano moral indenizável e adequação do
quantum
fixado; (
iii
) a base de cálculo dos honorários sucumbenciais em ação que cumulou pedidos declaratório/anulatório e condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC, conforme Súmula
2
97
do STJ.

3.
2
. A fraude bancária perpetrada por terceiro configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, não eximindo sua responsabilidade, nos termos da Súmula
479
do STJ.

3.3. Restou evidenciada falha na prestação do serviço de segurança, considerando que o banco liberou empréstimo no valor de R$ 36.9
2
4,10, mais de sete vezes superior ao limite pré-aprovado do consumidor (R$ 5.000,00), sem qualquer verificação adicional e em descompasso com o perfil de consumo do autor.

3.4. O dano moral configura-se
in
re

ipsa
, dispensando prova do abalo psicológico, sendo a contratação fraudulenta de dívida expressiva, capaz de comprometer quase 50% da renda mensal do consumidor, situação que ultrapassa o mero dissabor e gera angústia, insegurança e abalo psicológico.

3.5. O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor, sem configurar enriquecimento ilícito.

3.6. Em caso de cumulação própria e simples de pedidos declaratório e condenatório, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico total, abrangendo tanto o valor da condenação quanto o débito anulado, conforme jurisprudência do STJ.

3.7. O termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, podendo ser alterado de ofício. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (data da contratação fraudulenta), nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco conhecido e
não
provido. Recurso do Autor conhecido e provido
para
considerar como
base de cálculo
para fixação
dos honorários de sucumbência
o

valor total do proveito econômico obtido
(
condenação e o valor do débito anulado
)
.

Sentença reformada de ofício
para fixar o
termo inicial dos juros de mora

n
a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Teses de julgamento:

1.
As instituições financeiras respondem objetivamente por empréstimos fraudulentos contratados por terceiros, nos termos da Súmula
479
do STJ, configurando a fraude fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva de terceiro.

2
.
A falha na prestação do serviço de segurança resta caracterizada quando a instituição financeira libera crédito em valor substancialmente superior ao limite pré-aprovado do consumidor, sem verificações adicionais e em descompasso com seu perfil de consumo, ainda que a operação tenha sido precedida de furto de dispositivo móvel.

3.
O dano moral decorrente de contratação fraudulenta de empréstimo bancário configura-se
in
re

ipsa
, dispensando prova específica do abalo psicológico, sendo presumível a angústia e insegurança geradas pela constituição indevida de dívida expressiva.

4.
Em ações que cumulam pedidos declaratórios/anulatórios e condenatórios, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve corresponder ao proveito econômico total obtido pela parte, abrangendo tanto o valor da condenação quanto o montante do débito anulado, nos termos do art. 85, §
2
º, do CPC e jurisprudência do STJ.

5.
O termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, podendo ser alterado de ofício pelo Tribunal, aplicando-se a Súmula 54 do STJ nos casos de responsabilidade extracontratual, de modo que os juros fluem desde a data do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 14 do CDC; Art. 85, §§
2
º e 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula
297
; STJ - Súmula
479
; STJ - Súmula 54; STJ -
AgInt
no
AREsp
2061233/SP; STJ -
AgInt
no
AREsp

2343388
/SP; STJ -
AgInt
no
AREsp
1832824/RJ; TJ-BA - Apelação 8015934-72.2022.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000
2
2
8-71.
2
01
2
.8.05.01
2
0, em que figuram como apelantes
BANCO BRADESCO
S.A. e
ITALO SEAL CARVALHO PAMPONET
e como apelados, reciprocamente.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
de ambos os recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Banco,
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Autor e
REFORMAR DE OFÍCIO
a sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora